Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-27.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013477-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), COMERCIAL JANINA LTDA - CNPJ: 03.830.288/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
- OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
,
PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. Embargos
de Declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes
interpostos p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
o
A
córdão
que se vê no id.
175360192
,
pelo qual foi
reconhec
ida
de ofício a decadência, julgando prejudicado o Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto pel
a

COMERCIAL JANINA LTDA
.

E
m suas razões

de
id.
177875671
o
ESTADO

sustenta

a ocorrência de
omissão no Acórd
ã
o
,
alegando, em
síntese
,
a
impossibilidade de ser proferida
decisão surpresa
(art. 10 do CPC) pois,
no caso,
foi
reconhec
ida
a decadência sem que antes
fosse
oportuni
zad
o à
s partes
que
se manifesta
ss
em
a respeito
.

Aduz que
,
na hipótese dos autos, não há que se falar em decadência,
pois
as datas de constituição

provisória e constituição definitiva
do débito
obedeceram corretamente a legislação
em vigor
,
levando em conta a existência de
processo administrativo com impugnação do contribuinte
e que o
cr
é
dito s
ó

p
ô
de ser
constituído definitivamente em 2018
,
após findo o processo admini
s
trati
v
o, com o julgamento das impugnações da Embargada,
restando
, portanto,
superado
o entendimento que levou
à
conclusão da decadência
,
na hipótese.

Com tais argumentos, busca
o acolhimento dos
A
claratórios
, para
que
a demanda seja
rejulgada
ou, não sendo o caso,
que haja o
prequestiona
mento d
a matéria
com vistas a
viabilizar eventual acesso
recursal
aos Tribunais Superiores
.

Contrarrazões aduzindo
a
inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC
e inequívoca finalidade de rediscutir o julgado, bem como impossibilidade de
substituição da CDA na hipótese dos autos.

Embargos
tempestivo
s
(id.
178198182
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

os
presentes
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes
foram
interpostos p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
o
A
córdão
desse Sodalício
em
que
se
reconheceu de ofício a decadência, julgando prejudicado o Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto pel
a

COMERCIAL JANINA LTDA
.

Sustenta o Embargante
que
o Acórdão
é omisso
, pois na
hipótese dos autos

o
crédito
só p
ô
de ser constituído definitivamente em 2018
,
após
concluído
o processo administrativo, com o julgamento das impugnações da Embargada, restando, portanto, superado o entendimento que levou
à
conclusão da decadência
,
na hipótese.

De início, cabe ressaltar que
, segundo a dicção do art. 1.022
do CPC
,
os
embargos de d
eclaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de
qualquer omissão no
A
c
ó
rdão deste Sodalício lançado no id.
175360192
.

No caso dos autos,
tem-se
Execução Fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n.º 201998194, na importância de R$ 596.184,03 (quinhentos e noventa e seis reais e cento e oitenta e quatro reais e três centavos)
-

id. 49478337
dos
autos da
E
xecução
F
iscal

-
, por descumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de Nota Fiscal de saída de mercadoria, apurada em decorrência de divergências entre as informações fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito e as declaradas pelo sujeito passivo na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) (id. 51819568
-
p.
0
1).

No caso, aderi ao
v
oto de Sua Excelência, o Dr. Gilberto
Bussiki

concluindo no seguinte sentido:

“
Embora se trate de obrigação principal imune, a CDA aponta crédito decorrente da aplicação de multa pela prática da infração: 16.3.31 - falta de emissão de documentos fiscais, incorrendo assim, no art. 92, inciso I do RICMS aprovado pelo Dec. 1944/89, c/c art. 47-E, IV, a da Lei 10.978/19.

Deparando-me com o caso
de fato se revela a autonomia da obrigação acessória e o dever do contribuinte no seu cumprimento
, como bem lançado voto da Eminente relatora.

No entanto, ao ser suscitado pela agravante a ocorrência da prescrição, voltei os olhos a CDA e aos marcos nela estabelecidos,

vejamos
:
(...)

Chamou-me a atenção a distância dos marcos temporais de 06 a 10 anos entre a ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, e ainda a data do aviso de cobrança fazendário
.

À luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, nesses casos de descumprimento de obrigação acessória, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

(...)

Não bastasse tais pontos, insta esclarecer ainda que, o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento também do Superior Tribunal de Justi
ç
a
(...)

Sob a ótica do caso em concreto,
extrai-se da CDA, o aviso de cobrança ocorreu apenas em 04/12/2018
, conforme se verifica: (...)

Portanto, quanto evidenciado que os fatos geradores que ocorreram 02/2008, 03/2008, 08/2008, 02/2012, 03/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2009 e 2013, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2013 e 2017 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 04/12/2018, consoante a data do aviso de cobrança que consta da CDA, e aparelha o executivo fiscal (id n. 49478339 e 49478340), revela-se caduco o crédito tributário, e forçoso o reconhecimento da extinção do feito executivo
.
”
(
g.n
.)

(id. 175360192)

Os autos demonstram que
,

ao reconhecer de
ofício
a decadência e julgar prejudicado o Agravo da Embargada,
este

Ó
rgão fracionário
pontu
ou as questões
com

os elementos que
entendeu suficientes
para

lastrear o convencimento
do C
olegiad
o
.

Se
a
irresignação recursal consiste

em verificar
se
as datas de constituição

provisória e constituição definitiva
do débito
obedeceram corretamente a legislação
em vigor
,
levando em conta
que
a existência de
processo administrativo
enseja o necessári
o
reexame da causa,
trata-se de medida
inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração, tanto que o pedido recursal é no
sentido
de que:
“seja afastada a declaração de decadência,
bem como
rejulgada
a demanda, reiterando-se, nesse momento, as razões apontadas nas contrarrazões do agravo de instrumento
já ofertadas pelo Estado de Mato Grosso”

(
g.n
.) (id.
177875671
-p. 05).

Constata-se, portanto, de forma nítida, que o
E
mbargante demonstra o simples inconformismo com
a decisão
, pretendendo
rediscutir
o
julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável,
porém
,
razão
não lhe assiste
, pois,
p
ara a configuração dos vícios
do art. 1.022 do CPC,
necessário
se faz
que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
Ó
rgão julgador
e
que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio
dos
aclaratórios

estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
A
córdão, o que
não ocorre na hipótese dos autos
.

A propósito, colaciona-se
o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
-
RECURSO DE APELAÇÃO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/201
5
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.
”

(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/11/2021,
p
ublicado no DJE 22/11/2021)

(
g.n
.)

Destarte, a irresignação não pode ser sanada pela via dos
A
claratórios
, quando inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC

e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de
Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores
, pois
,
de acordo com o art. 1.025 do CPC
,
ainda que os
Aclaratórios

sejam inadmitidos ou rejeitados,
fica atendido o requisito do prequestionamento
caso o
T
ribunal
S
uperior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade
:

“Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”
. (
g.n
.)

Ante o exposto,
REJEITO
os
presentes
Embargos de D
eclaração
interpostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023